Tribunal: TJDFT
Processo: 0700974-53.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700974-53.2024.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TAGUATINGA - DF SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DO 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga. Designo o Juízo suscitante para analisar em caráter provisório as medidas de urgência, se houver. Comunique-se esta decisão aos Juízos envolvidos, solicitando informações ao suscitado, no prazo de 10 dias. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA